Tribunal: TJES
Processo: 5007793-62.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-01-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5007793-62.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMBA
R
GADO:

FÁBIO ANACLETO DE FREITAS

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A
CÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM A
P
ELAÇÃO CÍVEL
. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO
.

I
NEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
A
omissão
que autoriza o manejo dos embargos de declaração é
o vício que recai sobre ponto que
deveria ter sido decidido mas não foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes.

2. O exame do acórdão embargado permite concluir que
na impossibilidade de suspensão do processo, a pactuação extrajudicial antes do ato citatório enseja a extinção do processo, tendo em vista a ausência de interesse processual do apelante.

3. Portanto, é nítida a pretensão da parte embargante em realizar o novo julgamento do recurso, situação que não é compatível com o a via dos aclaratórios.

4
.
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto proferido pel
a
Relator
a
.

Vitória/ES, 23 de janeiro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007793-62.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FABIO ANACLETO DE FREITAS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5007793-62.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMBA
R
GADO:

FÁBIO ANACLETO DE FREITAS

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A
CÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM A
P
ELAÇÃO CÍVEL
. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO
.

I
NEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
A
omissão
que autoriza o manejo dos embargos de declaração é
o vício que recai sobre ponto que
deveria ter sido decidido mas não foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes.

2. O exame do acórdão embargado permite concluir que
na impossibilidade de suspensão do processo, a pactuação extrajudicial antes do ato citatório enseja a extinção do processo, tendo em vista a ausência de interesse processual do apelante.

3. Portanto, é nítida a pretensão da parte embargante em realizar o novo julgamento do recurso, situação que não é compatível com o a via dos aclaratórios.

4
.
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto proferido pel
a
Relator
a
.

Vitória/ES, 23 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5007793-62.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMBA
R
GADO:

FÁBIO ANACLETO DE FREITAS

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

V
OTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Conforme relatado,
c
uida-se de
e
mbargos de
d
eclaração opostos por

BANCO DO BRASIL S.A.

contra
o acórdão
(Id.
6572246
)

que,
nos autos
da apelação cível
interpost
a
pel
o
ora embar
g
ante
,

negou provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença que
extinguiu o processo sem julgamento de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Em
suas
razões
(
Id
.
6652171
)
,
sustenta

a

parte
embargante, em síntese, que
o acórdão

padece do vício de omissão
p
ois deixou de
observar
que o pedido de homologação de acordo não foi apreciado pelo juízo primevo, de modo que não há que se falar na perda superveniente do interesse de agir do banco.

O acórdão, contudo, não padece dos vício apontado.

D
e início, registro que o
Estatuto Processual Civil preleciona em seu
a
rt.
1022
, que:
"Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para
: I –
e
sclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II –
su
p
rir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

N
a lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
enseja
dora

d
o cabimento dos embargos
é aquela que recai
“
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Nesse sentido,
analisando detidamente
o v. acórdão embargado
,
observo que este enfrentou os argumentos
trazidos
nas razões recursais, sendo claro
ao
apontar
que a suspensão do processo em caso de acordo firmado entre as partes só pode se dar a partir da existência de relação jurídica processual válida.

A
decisão embargada

deixou claro que, no caso dos autos, apesar do acordo formalizado extrajudicialmente, a relação processual ainda não estava formada, ante a ausência de citação do apelado.

Assim, na impossibilidade de suspensão do processo, a pactuação extrajudicial antes do ato citatório enseja a extinção do processo, tendo em vista a ausência de interesse processual do apelante.

Colaciono, ainda, trecho do julgamento em discussão:

Nesse sentido, percebe-se que a suspensão da demanda pressupõe a existência de relação jurídica processual válida, pois deve se dar a partir de homologação de acordo pactuado entre as
partes
que integram o processo.

Contudo, observo que, no caso dos autos, em que pese acordo formalizado extrajudicialmente (Id 5999623), a relação processual ainda não estava formada, posto que o requerido, ora apelado, não foi citado/intimado.

Dessa forma, tem-se que a pactuação extrajudicial antes de concretizado o ato citatório enseja a extinção do processo, ante a ausência de interesse processual.

Portanto,
observo que resta claro que
as insurgências da embargante
são relativas ao seu inconformismo com a
d
ecisão
proferida,
sendo evidenciado, portanto, que almeja
rediscutir o mérito do acórdão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo

omiss
ão a ser sanada,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 12/12/2023

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões